Tribunal: STF
Processo: HC 232716
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-16
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jacques Rassier, distribuído por prevenção ao RHC 228.659, de minha relatoria.



    Narram os impetrantes que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 121, caput, do Código Penal (homicídio). 



    Após a instrução, o Ministério Público pugnou pela absolvição sumária do ora recorrente ante o reconhecimento de legítima defesa no caso concreto. Nesse sentido, a sentença julgou improcedente a acusação, atendendo ao postulado do Parquet. 



    Contudo, irresignado, o assistente de acusação interpôs apelação, a qual foi provida pelo Tribunal local para pronunciar o ora recorrente. 



    Neste writ, a defesa, inicialmente, alega a nulidade da intimação da decisão proferida nos autos do RHC 228.659, de minha relatoria, a qual neguei seguimento ao recurso da defesa. Essa decisão transitou em julgado dia 08/08/2023.



    No mais, insistem na tese de i) ausência de legitimidade recursal do assistente à acusação; ii) impossibilidade de pronúncia diante de pedido de absolvição pelo MP; e iii) inadequada aplicação do “princípio” in dubio pro societate para pronúncia do paciente.



    Ao final, 



    “Requerem dispensadas, prestadas ou não as informações, seja concedida a ordem para, preliminarmente, nulificar a certidão de trânsito em julgado do RHC 228.659, pela justa causa constatada, pois a defesa não foi intimada efetivamente da decisão singular que rejeitou a pretensão recursal, recebendo o presente como agravo regimental ou, na hipótese de não ser admitida tal situação, conceder a ordem de ofício, ante a manifesta ilegalidade verificada no caso. 



    Requerem, na hipótese de concessão da ordem de ofício, seja reconhecida a coação ilegal ante a indevida aplicação do princípio do in dubio pro societate, para cassar o acórdão 70072386576 e determinar o trancamento da ação penal, ausente a justa causa, restabelecendo a sentença monocrática que absolveu sumariamente o paciente pela legitima defesa manifesta e sem “voz” dissonante nos autos”. (grifamos)  



    Examinados os autos, decido.



    Em uma petição os impetrantes apontam como autoridade coatora a Quinta Turma do STJ no HC nº 777.610/RS. Contudo, observa-se que a controvérsia já tramitou nesta Suprema Corte nos autos do RHC 228.659, de minha relatoria, sendo este o ato coator que efetivamente a defesa busca combater. 



    Não obstante a minha compreensão externada no julgamento do HC nº 130.620, quanto ao cabimento da impetração contra ato individual formalizado por integrante da Corte, inúmeros julgados supervenientes têm reafirmado o posicionamento do Supremo Tribunal Federal pela inadmissibilidade do habeas corpus nessas hipóteses.



    Cito recentes julgados, a título de exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO NESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC nº 185.007-Ed-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/20)



    “HABEAS CORPUS’– IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO EMANADA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606/STF – APLICAÇÃO ANALÓGICA – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC nº 184.498-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 22/9/20)  



    Ressalvo meu entendimento pessoal, porém, à luz do princípio da colegialidade, inadmito a impetração por aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF:  



    Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.  



    Ademais, os impetrantes, a pretexto de questionar a certidão de trânsito de decisão proferida nos autos do RHC 228.649, objetivam a rediscussão da matéria já analisada por esta Corte, o que não é possível por intermédio de habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente